Tribunal: TJDFT
Processo: 0719153-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA AJUSTADA. FALTA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. LIMITES OBSERVADOS. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a produção de prova pericial.
2. Se os fatos encontravam-se demonstrados por meio das outras provas ou se mostraram incontroversos por força de presunção legal, não haveria razão para se determinar a dilação probatória.
3. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso entenda que os elementos carreados são suficientes para o julgamento, poderá, fundamentadamente, indeferir a dilação probatória.
4. A estipulação da comissão de permanência é válida se aplicada isoladamente e em valor não superior à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato para o mesmo período contratual.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.